Tribunal: TJMT
Processo: 1019547-63.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019547-63.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[WANDER WINKERT - CPF: 000.641.411-79 (EMBARGANTE), LETICIA DE FRANCA RIZZO HAHN - CPF: 110.085.614-52 (ADVOGADO), MARIA CLARA ALVES BARROS OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 076.422.334-85 (ADVOGADO), RAPHAEL DE ALMEIDA ARAUJO - CPF: 058.820.184-71 (ADVOGADO), RICARDO CESAR FERREIRA DUARTE JUNIOR - CPF: 059.474.544-67 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.230/2021, NULIDADE DA CITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIAS FUNCIONAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a demissão do servidor público Wander Winkert, em decorrência de processo administrativo disciplinar, no qual lhe foram imputadas faltas funcionais e ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso, especialmente no tocante ao dolo específico exigido para a configuração de improbidade administrativa; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada nulidade da citação da decisão de demissão; (iii) saber se houve omissão e contradição quanto à análise das justificativas de ausências e impontualidades do servidor.

III. Razões de decidir
3. Reconhecida a omissão quanto à análise da Lei nº 14.230/2021, que exige dolo específico para a caracterização da improbidade administrativa, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento, pois a penalidade de demissão também se fundamentou em outras infrações disciplinares autônomas.
4. Reconhecida a omissão quanto à alegada nulidade da citação da decisão de demissão, mas mantida a validade da citação por ter sido realizada em endereço do servidor, mesmo recebida por terceiros.
5. Reconhecida a omissão quanto à análise das justificativas de ausências e impontualidades, mas mantida a conclusão da comissão processante sobre a reiteração de faltas injustificadas, configurando desídia funcional.

IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar omissões, sem efeitos modificativos.
Tese de julgamento: "1. A Lei nº 14.230/2021 é aplicável a decisões administrativas posteriores à sua vigência, exigindo dolo específico para caracterização de improbidade administrativa. 2. A nulidade de citação em PAD não se configura quando a comunicação é recebida em endereço do servidor, ainda que por terceiros. 3. A reiteração de faltas injustificadas caracteriza desídia funcional, mesmo diante de alegações de participação em operações especiais não comprovadas documentalmente."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 238, 239, 280 a 282, e 1.022; Lei nº 8.429/92, arts. 9º, 10 e 11, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; LC/MT nº 04/1990, arts. 143 e 159.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no REsp 2.013.864/AL, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 30.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por WANDER WINKERT em face do v. acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto contra a sentença da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

O embargante, entretanto, sustenta que o acórdão incorreu em omissões e obscuridades, notadamente quanto:

À aplicação da Lei nº 14.230/2021 (nova Lei de Improbidade Administrativa), vigente à época da decisão administrativa (11/07/2022), a qual passou a exigir dolo específico para caracterização de ato ímprobo. Afirma que o acórdão, ao reconhecer improbidade pela atuação como advogado contra a Fazenda Pública, não analisou a exigência de dolo específico nem a retroatividade da lei mais benéfica, em afronta ao entendimento firmado pelo STF no Tema 1.199.

À relevância do Despacho do Ministério Público Estadual (SIMP 000910-023/2021), pelo qual o Parquet, após examinar os mesmos fatos apurados no PAD, concluiu inexistirem elementos mínimos para a instauração de ação de improbidade administrativa, justamente por não vislumbrar dolo específico na conduta.

À proporcionalidade da pena de demissão, já que, afastada a improbidade administrativa por ausência de dolo, restaria desproporcional a penalidade máxima.

Requer o embargante, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos e prequestionadores, a fim de que o acórdão se manifeste expressamente sobre os pontos suscitados.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal.

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Passo à análise das alegações do embargante:

Da alegada omissão quanto à aplicação da Lei de Improbidade Administrativa no tempo

O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto à análise da aplicação da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/92) e entrou em vigor em 25/10/2021, antes da decisão administrativa que culminou em sua demissão (11/07/2022).

Assiste razão ao embargante neste ponto.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a legalidade e proporcionalidade da pena de demissão aplicada, não se manifestou expressamente sobre a aplicabilidade da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, especialmente quanto à necessidade de comprovação de dolo específico para a configuração de ato de improbidade administrativa.

A Lei nº 14.230/2021 trouxe significativas alterações à Lei de Improbidade Administrativa, entre elas a exigência expressa de dolo específico para a caracterização dos atos de improbidade, conforme dispõe o §2º do art. 1º da Lei nº 8.429/92, com a redação dada pela nova lei:

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

Além disso, o §3º do mesmo artigo estabelece que:

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Considerando que a decisão administrativa que culminou na demissão do embargante foi proferida em 11/07/2022, ou seja, após a entrada em vigor da Lei nº 14.230/2021 (25/10/2021), e que um dos fundamentos para a demissão foi a suposta prática de ato de improbidade administrativa (art. 159, IV, da LC nº 04/1990), era necessário que o acórdão se manifestasse expressamente sobre a aplicabilidade da nova lei ao caso concreto e seus efeitos sobre a caracterização da improbidade administrativa imputada ao embargante.

Nesse sentido, reconheço a omissão apontada e passo a saná-la.

A Lei nº 14.230/2021, ao alterar a Lei de Improbidade Administrativa, trouxe requisitos mais rigorosos para a caracterização dos atos de improbidade, exigindo a comprovação de dolo específico do agente, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92.

No caso em análise, a demissão do embargante foi fundamentada, entre outros dispositivos, no art. 159, IV, da LC nº 04/1990, que prevê a demissão por improbidade administrativa. Contudo, para que se configure a improbidade administrativa, é necessário que a conduta do agente se enquadre em uma das hipóteses previstas na Lei nº 8.429/92.

Analisando os autos, verifica-se que a conduta imputada ao embargante que poderia, em tese, configurar improbidade administrativa seria a atuação como advogado em desfavor da Fazenda Pública que o remunerava. Entretanto, para que tal conduta configure ato de improbidade administrativa à luz da Lei nº 14.230/2021, seria necessária a comprovação do dolo específico do agente, ou seja, a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

O documento juntado pelo embargante (ID 303753894), consistente em despacho do Ministério Público do Estado de Mato Grosso no SIMP 009100-023/2021, corrobora a tese de que não houve comprovação do dolo específico necessário à caracterização da improbidade administrativa, mas sim à responsabilização administrativa. No referido despacho, o Promotor de Justiça afirma expressamente que "não foi verificada na situação em tela a ocorrência de tais elementos necessários para a configuração de conduta ímproba", razão pela qual indeferiu o seguimento da representação.

Por outro lado, manifestaram ainda “que o procedimento administrativo disciplinar instaurado é capaz, por si só neste caso específico, de atingir maior grau de efetividade no reparo à Administração Pública, em que pese as instâncias serem independentes”.

Assim as esferas civil, penal e administrativa são independentes e autônomas, razão pela qual o reconhecimento de transgressão disciplinar e a aplicação da punição respectiva não dependem do julgamento no âmbito da ação de ação civil de improbidade administrativa, nem obriga a Administração a aguardar o desfecho dos demais processos, bem como não implica em violação ao princípio da presunção da inocência.

No mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL . PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL E EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IRRELEVÂNCIA . INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS. FATOS APURADOS NA ESFERA CRIMINAL QUE NÃO COINCIDEM COM OS APURADOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ . AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA PENA DE DEMISSÃO APLICADA. SÚMULA 650/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1 . Trata-se de ação ajuizada pelo ora agravante com o fim de anular o ato administrativo que lhe aplicou a pena de demissão do cargo de Agente Administrativo da Receita Federal. 2. O entendimento do STJ é de que a absolvição na esfera criminal por falta de provas, bem como em ação de improbidade, não repercute na esfera administrativa. 3 . O acórdão recorrido consignou que os fatos apurados na esfera criminal não coincidem com os apurados na esfera administrativa.Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ. 4 . Concluindo a comissão processante que o ex-servidor se valeu de seu cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública, bem como que praticou ato de improbidade administrativa, corretamente aplicou a pena de demissão nos termos do art. 132, IV e XIII c/c o art. 117, inciso IX, todos da Lei 8.112/1990 .5. Consoante o teor da Súmula 650/STJ, "A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei n. 8.112/1990" . Logo, não há que se falar em desproporcionalidade da sanção aplicada.6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 2013864 AL 2022/0216120-6, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 30/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2023)

Contudo, é importante ressaltar que a demissão do embargante não se fundamentou exclusivamente na prática de ato de improbidade administrativa, mas também em outras condutas que configurariam violação aos deveres funcionais previstos nos arts. 143, I, II, III, IV e X, e 144, IX e XV, da LC nº 04/1990.

Assim, ainda que se reconheça a necessidade de aplicação da Lei nº 14.230/2021 para a caracterização da improbidade administrativa e, consequentemente, a ausência de comprovação do dolo específico necessário à sua configuração, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para invalidar o ato de demissão, que se fundamentou no processo administrativo independente, e em outras condutas além da referida improbidade administrativa.

Da alegada omissão quanto à nulidade absoluta da citação da decisão de demissão

O embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à arguição de nulidade absoluta da citação da decisão de demissão, que teria violado seu direito de defesa e apresentado fortes indícios de fraude.

Neste ponto, também assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a alegação de nulidade da citação da decisão de demissão, que teria sido recebida por terceiros desconhecidos tanto do embargante quanto de seu patrono, em violação à determinação expressa do Governador do Estado de Mato Grosso de que o acusado e seu defensor deveriam ser citados pessoalmente.

Reconheço a omissão apontada e passo a saná-la.

A citação válida é requisito essencial para a regularidade do processo administrativo disciplinar, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. A ausência ou irregularidade na citação pode configurar nulidade absoluta, por violação a princípios constitucionais fundamentais.

No caso em análise, o embargante alega que as Cartas de Aviso de Recebimento (ARs) demonstram que a citação da decisão de demissão foi recebida mesmo que por terceiros,
em seu endereço
, o mesmo que consta na inicial.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO (QUERELA NULLITATIS) – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – VÍCIO INEXISTENTE –CITAÇÃO POSTAL – AVISO DE RECEBIMENTO – ENTREGA NO ENDEREÇO – RECEBIMENTO POR TERCEIRO – VALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a querela nullitatis destina-se a declarar a inexistência de julgado em razão da prática de ato processual absolutamente nulo ou inexistente, diante da ausência de algum dos pressupostos de constituição do processo, o que não se verifica na hipótese vertente. Segundo precedente do STJ, é válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros.

(TJ-MT - AC: 10147820820208110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

Assim, ainda que se reconheça a omissão do acórdão quanto a este ponto, não há elementos nos autos que permitam acolher a alegação de nulidade absoluta da citação da decisão de demissão.

Da alegada omissão e contradição quanto à justificativa de ausências e impontualidades

Por fim, o embargante alega que o acórdão foi omisso e contraditório quanto à justificativa de suas ausências e impontualidades, ao afirmar que "a justificativa apresentada pelo apelante de que participava de operações em horários especiais não foi comprovada documentalmente no processo administrativo".

Neste ponto, também assiste razão ao embargante.

De fato, o acórdão embargado, ao analisar a legalidade e proporcionalidade da pena de demissão aplicada, afirmou que a justificativa apresentada pelo embargante de que participava de operações em horários especiais não foi comprovada documentalmente no processo administrativo, sem, contudo, analisar especificamente as provas que o embargante alega ter juntado ao PAD para comprovar tal justificativa.

Reconheço a omissão apontada e passo a saná-la.

Analisando os autos, verifica-se que o embargante, em seu interrogatório no PAD, afirmou que suas ausências e impontualidades eram decorrentes de sua participação em operações de fiscalização de trânsito em horários especiais, inclusive no período noturno, o que impactaria diretamente em sua jornada de trabalho regular.

Contudo, não se verifica nos autos a comprovação documental dessas alegações. Embora o embargante afirme que os relatórios das operações estão devidamente acostados ao PAD, constam também as folhas de frequência do referido servidor, com vários dias de jornadas incompletas e faltas injustificadas, inclusive nas datas em que viajou para Porto Seguro na Bahia, por uma semana, sem autorização prévia de sua chefia id. 290002888.

Além disso, é importante ressaltar que, conforme consta do acórdão embargado, a Comissão Processante, após análise criteriosa das provas produzidas no PAD, concluiu pela existência de conduta desidiosa do embargante, caracterizada pela reiteração de faltas injustificadas e impontualidades, em clara violação aos deveres funcionais previstos no art. 143, X, da LC nº 04/1990.

Assim, ainda que se reconheça a omissão do acórdão quanto à análise específica das provas que o embargante alega ter juntado ao PAD para comprovar sua participação em operações em horários especiais, não há elementos nos autos que permitam afastar a conclusão da Comissão Processante quanto à existência de conduta desidiosa.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, nos termos da fundamentação supra, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão embargado quanto à negativa de provimento ao recurso de apelação.

Para fins de prequestionamento, considero expressamente debatidas as questões relativas à aplicação da Lei nº 14.230/2021 ao caso concreto, à alegada nulidade da citação da decisão de demissão e à justificativa das ausências e impontualidades do embargante, bem como os dispositivos legais mencionados pelo embargante (arts. 9º, 10 e 11 da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; arts. 238, 239, 280, 281 e 282 do Código de Processo Civil; art. 5º, LV, da Constituição Federal; e art. 143, X, da LC nº 04/1990).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025